Tribunal: TJSP
Processo: 2050233-98.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA OU DE MANIFESTAÇÃO DE OUTRO PERITO – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RÉU DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO